Tribunal: TJSP
Processo: 0003079-76.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003079-76.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
EDER PADILHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003079-76.2017.8.26.0394 Comarca de Nova Odessa.
Apelação Criminal no 0003079-76.2017.8.26.0394
2a Vara
Judicial de Nova Odessa.
Apelante: Eder Padilha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.455
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Odessa, que o
condenou como incurso nos artigos 147, “caput”, e 163,
parágrafo único, II, ambos do Código Penal, em concurso
material, a um mês e dez dias de detenção, pelo primeiro
delito, e a seis meses e vinte dias de detenção e dez dias-
multa, no piso mínimo, pela segunda infração, fixado o regime
prisional aberto, porque no dia 13 de maio de 2017, por volta
das 18h00, na Rua Ângelo Beraldo, no 121, naquela cidade,
ameaçou sua ex-esposa Juliana Aparecida Gabriel Padilha, por
palavras, de lhe causar mal injusto e grave, bem como destruiu
e inutilizou, com emprego de substância inflamável, vários
pertencentes dessa vítima, o réu Eder Padilha apelou em
busca da absolvição por insuficiência de provas quanto ao
delito de ameaça e da redução das penas impostas pela
infração remanescente.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi correta, pois
ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003079-76.2017.8.26.0394 Comarca de Nova Odessa.
dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu ao ameaçar sua
ex-esposa e atear fogo em roupas e pertences dela.
Ao ser interrogado em Juízo, o réu
negou ter proferido ameaças contra a vítima, mas admitiu “ter
perdido o equilíbrio”, depois de “ter recebido mais uma fotografia
de Juliana em um show, com outro homem, sorrindo”, e “pegar
algumas peças de roupas e um estojo de maquiagem que estava
sobre a cama, por pra fora e queimar”, afirmando ter assim agido
em razão do “abandono intelectual e abandono de incapaz” da ex-
esposa em relação aos filhos do casal (mídia digital).
De sua parte, nos aspectos relevantes,
a vítima Juliana relatou ter sido casada com o réu por
dezesseis anos e que na época dos fatos “estavam separados de
corpos”. Contou que ele a ameaçava de morte constantemente
e a ofendia, bem como que já a agredira em quatro ocasiões.
Sobre os fatos, disse ter chegado em sua casa e visto “uma
fogueira grande no quintal, onde foram queimados vários pertences
pessoais, entre eles roupas, sapatos e uniforme de trabalho”,
aduzindo ter o réu “queimado tudo o que tinha”, utilizando
combustível. Além disso, o réu subtraiu outros bens de sua
residência, causando-lhe grande prejuízo. Contou ter sido
informada pela genitora de que o réu havia telefonado para
dizer que havia ateado fogo em seus bens e subtraído outros
tantos, acrescentando que desde que registrou o boletim de
ocorrência, o réu passou a ameaçá-la, afirmando que iria matá-
la “e depois dos últimos acontecimentos, passou a acreditar que ele
ia matar mesmo”, aduzindo que as ameaças eram proferidas por
mensagens, por telefone e pessoalmente, o que a fazia sentir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003079-76.2017.8.26.0394 Comarca de Nova Odessa.
muito medo. Disse que o réu desrespeitou medida protetiva
deferida em favor dela, foi preso em razão disso e que em
outro episódio de violência ele agrediu também uma das filhas
do casal e que depois de ter ele ateado fogo em seus bens,
mudou-se da residência por medo. Declarou que o réu “sempre
foi um bom pai”, mas depois da separação “se tornou agressivo,
pegou a filha de quinze anos pelo pescoço e levou até a parede”,
afirmando que “ficou casada por dezesseis anos com uma pessoa
que ela não conhece”. Indagada se sentia ainda medo do réu,
disse que ao chegar ao Fórum para a audiência e notar que ele
estava no local, “começou a entrar em choque, começou a tremer”.
Disse,
também, que o réu a ofendia, chamando-a de
vagabunda, mandava que saísse da casa e dizia para as
crianças “vocês não são mais meus filhos”, aduzindo só não ter
deixado o imóvel por não ter para onde ir (fls. 9, 22, 25 e mídia
digital).
Nicolly Gabriel Padilha, filha do casal,
confirmou ter visto “uma fogueira no quintal” feita “com as roupas
dela”, referindo-se a sua mãe, bem como ter sido informada por
sua avó de que o réu havia dito que atearia fogo nos pertences
da vítima. Disse, ainda, ser o réu pessoa agressiva e que, em
outra ocasião, ao tentar defender a vítima, o réu “tentou enforcá-
la”, aduzindo sentir medo dele porque, certa vez, ao tentar
impedir que ele agredisse a vítima, o apelante “a esganou por
alguns metros e a jogou contra a parede”. Indagada, respondeu
que o réu sempre foi um bom pai, mas há um tempo “começou a
proferir ameaças, brigar com a gente”, e agredir os filhos e a
vítima (fl. 23 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003079-76.2017.8.26.0394 Comarca de Nova Odessa.
Silvia
Aparecida
Granado,
mãe
da
vítima, relatou ter o réu ido até sua casa e informado “que tinha
botado fogo nas roupas de Juliana”, porque “ela estava deixando
ele muito nervoso e ele não queria mais saber dela” e que “para
fugir do flagrante ele ia se esconder”. Disse, ainda, que em outra
ocasião o réu ameaçou matar a vítima, dizendo “que mataria ela
dentro do hospital”, onde ela trabalhava (fl. 26 e mídia digital).
Elena Padilha, mãe do réu, sobre os
fatos disse que a vítima e os netos chegaram na casa e Juliana
disse que o réu “tinha colocado fogo nas coisas delas”, foi ver “e
realmente tinha umas coisas queimando”, mas não o viu fazendo
isso. Afirmou que a vítima estava muito nervosa, tentou acalmá-
la, mas não conseguiu e depois ela disse “já que ele queimou as
minhas coisas vou queimar as dele também”, e passou a pegar as
roupas e calçados de seu filho, junto com sua neta Nicolly, e a
colocar no fogo. Disse que segurou a vítima, para fazer com
que ela parasse de jogar as roupas, e ela empurrou seu braço
na parede, esclarecendo que “se teria vítima nesse caso, essa
vítima seria eu”, por ser idosa, doente, e não poder “passar
nervoso” e a vítima ter ameaçado queimar a casa. Contou que
sentiu muito medo e acionou a polícia militar, mas os policiais
foram somente até a casa da vítima, sem nada fazer. Indagada
se réu e vítima brigavam, disse que havia “bate-boca, coisas
banais” e afirmou que a ex-esposa do filho é autoritária e que
“gosta de dar ordens”, mas “agressiva, não” (mídia digital).
Como se vê, as palavras da vítima
comprovaram a ocorrência dos delitos imputados ao recorrente,
que, cabe ressaltar, admitiu ter ateado fogo nos pertences

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003079-76.2017.8.26.0394 Comarca de Nova Odessa.
dela, e o laudo de exame pericial realizado no local dos fatos
comprovou “haver, na área externa da edificação de interesse
pericial, sinal de desordem e, junto ao seu muro, objetos diversos,
majoritariamente roupas, acumulados e danificados pela ação de
fogo/calor”, além de “palitos de fósforo, queimados e não
queimados, em meio às cinzas ali existentes, bem como constatou-
se odor de solvente, similar à gasolina” (fls. 68/78).
Por outro lado, quanto ao delito previsto
no artigo 147, “caput”, do Código Penal, o que se observa do
conteúdo da prova oral amealhada é que a ameaça atribuída
ao réu ocorreu e ficou bem configurada, na medida em que a
vítima se sentiu atemorizada, tanto que na ocasião ela
comunicou os fatos à polícia, representou para a persecução
penal e se mudou da casa onde residia com os filhos, como ela
informou em Juízo.
Oportuno ressaltar que em infrações
como as aqui versadas, praticadas no contexto de violência
doméstica, as declarações das vítimas ganham especial relevo
e têm alto valor probatório, máxime quando são firmes e
coerentes e não se demonstra a existência de qualquer indício
a revelar intenção deliberada de prejudicar o réu, imputando-
lhe falsamente infrações que não cometera, de modo que essa
prova, roborada pelos demais elementos de convicção reunidos
no processo, inclusive o depoimento da filha do casal e da
genitora da vítima e a parcial admissão de culpa do réu, era
mesmo suficiente para a condenação.
Quanto à dosimetria, as penas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003079-76.2017.8.26.0394 Comarca de Nova Odessa.
cada delito foram fixadas com muito critério, por reputar a
douta juíza desfavoráveis as circunstâncias judiciais, “diante da
constância e forma com que o réu executou os delitos, provocou
visíveis e relevantes danos materiais e psicológicos na vítima que,
além de ter perdido bens avaliados em R$ 18.600,00, sentiu-se
compelida a se mudar de cidade junto com seus três filhos e se
mudou o que justifica o aumento da pena base em 1/3 para ambos
os crimes” (fl.164), o que se mostrou adequado para a justa
reprovação das condutas.

Em
relação
ao
crime
contra
o
patrimônio, foi reconhecida a circunstância atenuante da
confissão, com a redução das penas, e o concurso material de
infrações foi bem reconhecido na sentença, porque pautadas
as condutas por desígnios autônomos e independentes.
O regime prisional aberto foi o mais
brando possível e a substituição das penas carcerárias por
simples multa ou por sanção restritiva de direitos era mesmo
incabível, por expressa vedação legal, posto se tratarem de
infrações penais cometidas com violência (psicológica) e grave
ameaça contra a pessoa, no âmbito de relações domésticas,
incidindo as regras do artigo 44, “caput”, e inciso I, do Código
Penal, e artigo 17 da Lei no 11.340/2006, aplicando-se ainda à
hipótese a Súmula no 588 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003079-76.2017.8.26.0394 Comarca de Nova Odessa.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, o desprovimento do recurso é de rigor.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -